Tribunal: TJSP
Processo: 1030840-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Danos materiais caracterizados. Ressarcimentos devidos. Prévio requerimento

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos ocorridos em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Danos materiais caracterizados. Ressarcimentos devidos. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.

Recurso a que se dá provimento.